Tribunal: TJBA
Processo: 8001331-22.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N°.:
8001331-22.2023.8.05.0142

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM:
JEREMOABO-BA
.

APELANTE:
NATHAN VITOR DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
LEONARDO CANDIDO COSTA

RELATOR:
DES.
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

P
ROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO
JÚRI
.

CRIMES PREVISTOS NO

ART. 121, § 2º, II E IV E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP
B
,
NA FORMA DO
ART. 69
DO
CP
B
.

1) ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDOS DE DECOTE DAS MODELADORAS "PERSONALIDADE DO AGENTE" E "CONDUTA SOCIAL", BEM COMO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE JÁ FORAM EFETUADOS PELO JUÍZO PRIMEVO.

2) PRELIMINAR. NULIDADE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À VIDA PREGRESSA DO ACUSADO EXPRESSAMENTE ADMITIDA PELO ARTIGO 422 DO CPPB. ROL CONSTANTE NO ARTIGO 478, INCISO I, DO CPPB QUE É TAXATIVO. VEDADA APENAS A LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA OU DECISÕES POSTERIORES QUE JULGARAM ADMISSÍVEL A ACUSAÇÃO QUANDO FEITA COM ARGUMENTO DE AUTORIDADE. LEGITIMIDADE DE MENÇÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A BOLETINS DE OCORRÊNCIA, FOLHA DE ANTECEDENTES E DECISÕES EM MEDIDAS PROTETIVAS. DEFESA QUE NÃO APRESENTOU ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO QUE MENÇÃO A ANTECEDENTES ULTRAPASSOU LIMITES DO DEBATE LEGÍTIMO. SOBERANIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO.

3) DOSIMETRIA.

3.1) DECOTE DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RELAÇÃO DE AMIZADE PREEXISTENTE ENTRE AGENTE E VÍTIMAS DEVERIA INSPIRAR CONFIANÇA, RESPEITO E PROTEÇÃO. APELANTE QUE SE UTILIZOU DA RELAÇÃO DE PROXIMIDADE PARA PERPETRAR CRIMES DE NATUREZA GRAVÍSSIMA CONTRA PESSOAS QUE CONFIAVAM NELE. EXTRAPOLAÇÃO DO DOLO INERENTE AO TIPO PENAL. INTENSIDADE DO DEVER DE RESPEITO À LEI QUE RECAI SOBRE O AGENTE QUE MANTÉM RELAÇÃO DE AMIZADE E FREQUENTA RESIDÊNCIA DE VÍTIMAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO.

3.2) DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PRÁTICA DO DELITO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE FUNCIONAMENTO NORMAL DO EXPEDIENTE - POUCO DEPOIS DAS 14 HORAS. DESPREZO ABSOLUTO PELA PRESENÇA DE TERCEIROS E PELA ORDEM PÚBLICA. AFRONTA DESAFIADORA À AUTORIDADE ESTATAL E À SEGURANÇA DA COMUNIDADE.
BIS IN IDEM
. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTO DA QUALIFICADORA (MEIO CRUEL) QUE SE REFERE AO SOFRIMENTO EXTRAORDINÁRIO CAUSADO À VÍTIMA, ENQUANTO A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERTINE AO MODUS OPERANDI EMPREGADO E O CONTEXTO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E NÃO CONFUNDÍVEIS. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

4
)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5
)
CONCLUSÃO: APELAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDA,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DES
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.:
8001331-22.2023.8.05.0142
, oriunda da comarca de
Jeremoabo
/BA., sendo Apelante
EVANILDES RAMOS DOS SANTOS
e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
PARCIALMENTE
do Recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,

NEGAR-
LHE

PROV
IMENTO
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR